Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Ação ordinária. Concurso Público. Reserva de Vagas. Avaliação biopsicossocial. Resultado inapto. Laudo Médico. Anquilose articular no quinto quirodáctilo esquerdo. Enquadramento. Pessoa com deficiência. Ausência de vícios. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento à apelação da Petrobras, mantendo a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) anular o ato administrativo que excluiu o autor do certame; e (ii) reconhecer o autor como pessoa com deficiência para determinar sua inclusão no edital de resultado final do concurso, com direito à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovado, observada a ordem de classificação, na lista de vagas reservadas aos candidatos com deficiência na 33a posição e na 1576a posição na ampla concorrência, no prazo de 10 (dez) dias da intimação da sentença, sob pena de incidência de multa de R$ 30.000,00 pelo descumprimento da ordem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste do vício indicado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 942; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Tema 996; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.